Tribunal: STF
Processo: Rcl 33416
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação ajuizada por AEC CENTRO DE CONTATOS S/A em que se alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF.
    Por determinação do eminente Min. Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, através do Despacho de 22/02/2019 (eDOC nº 27), os presentes autos foram apensados à Reclamação nº 33.352/MG, para julgamento conjunto, por se tratar de hipótese de conexão prevista no art. 55, caput, do CPC.
    O eminente Min. Celso de Mello deferiu a medida cautelar pleiteada, determinando a suspensão da eficácia da decisão reclamada bem como a tramitação do processo de origem (eDOC nº 30).
    Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.
    É que o ato decisório ora impugnado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Trabalhista nº 0000967- 91.2014.5.03.0019, foi proferido em 29/09/2014 (eDOC nº 08), antes, portanto, do julgamento da ADPF nº 324/DF, ocorrido em 30/08/2018.
    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449- -AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1 do art. 102 da Constituição Federal). 
    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no § 4º do art. 988 do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.
    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.
    De outro lado, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    O acórdão combatido (eDOC nº 08) manteve a sentença nele recorrida (eDOC nº 06) no aspecto da ilicitude da terceirização e da isonomia de direitos do autor da ação trabalhista, ora beneficiário, com os empregados da tomadora de serviços (CEMIG). Confira-se a propósito, a seguinte passagem da sentença sobre as questões em debate:
    “I.8 VÍNCULO EMPREGATÍCIO - ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO e RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS 
    Aduz a reclamante que, contratada pela 1ª reclamada, teria prestado serviços direta e exclusivamente à 2ª reclamada, sendo tal terceirização ilícita, uma vez que suas funções estariam vinculadas à atividade-fim da tomadora. Pleiteia, assim, o reconhecimento de vínculo empregatício com a 2ª reclamada, além da percepção dos direitos assegurados nos instrumentos coletivos firmados por ela. 
    Em sede de defesa, as reclamadas alegaram a inexistência de vínculo de emprego entre a reclamante e a 2ª reclamada. Contestaram o pedido, alegando que a contratação se deu de forma regular, inexistindo qualquer fraude. 
    Em audiência, ficou claro que a reclamante trabalhava nas dependências da 1ª reclamada (depoimento da autora f. 51), tendo o preposto da 1ª reclamada afirmado que a autora era operadora de telemarketing e prestava serviços apenas para a 2ª reclamada (f. 51).
    Verifico que desempenhando a autora atividades exclusivamente em prol da 2ª ré, sendo o canal de comunicação com os clientes da empresa, ainda que pese ser o objeto social desta a distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos, de forma alguma as atividades desempenhadas pela autora podem ser consideradas acessórias, já que indispensável à atividade produtiva da 2ª reclamada. 
    Afinal, indubitável que caso o serviço de call center fosse interrompido, a 2ª reclamada estaria impedida de realizar o seu objeto social, afinal, é por meio do call center que ela mantém contato com seus clientes. 
    Ademais, ainda que não haja subordinação direta da obreira à 2ª reclamada, constata-se nas ações envolvendo as rés que a prestação de serviços da 1ª ré era subordinada, regulada e controlada pela 2ª ré. E inserida neste contexto, irrelevante que a obreira estivesse subordinada a ordens diretas apenas da 1ª reclamada ou trabalhando exclusivamente nas dependências da mesma. 
    Por tudo isto, entendo que o conjunto probatório formado demonstra a hipótese de terceirização ilícita. 
    Contudo, não há como se reconhecer o vínculo empregatício com a 2ª reclamada, uma vez que se trata de empresa de economia mista, integrante da Administração Pública, nos exatos termos do inciso II, da Súmula 331, do TST A contratação irregular do trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).
    Diante do exposto, mantenho o contrato de trabalho anotado na CTPS da autora pela 1ª ré. 
    Tendo em vista a irregularidade da contratação, as empresas rés são solidariamente responsáveis pelos eventuais créditos devidos à autora, a teor do disposto no artigo 942 do Código Civil, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho, já que ambas se beneficiaram, direta ou indiretamente, da força de trabalho da reclamante. 
    Saliente-se que não se trata de condenação pela responsabilização por culpa in eligendo ou in vigilando da 2ª reclamada, mas sim decorrente da culpa inequívoca decorrente da violação dos direitos trabalhistas em razão da contratação irregular de serviços.
    I.9 ISONOMIA 
    A reclamante pleiteia seja declarada a isonomia de direitos com os empregados da 2ª reclamada (tomadora de serviços), equiparando-a a estes, para recebimento dos benefícios descritos em ACT's firmadas pela 2ª reclamada.
    (...)
    Ora, se ao temporário se reconhece a isonomia com os empregados da empresa tomadora de serviços, mais razão ainda se reconhecer o mesmo direito aos empregados terceirizados. 
    No presente caso, é perfeitamente cabível a pretensão de isonomia da autora, com base na OJ 383 da SDI-1 do TST, tendo em vista a ilicitude da terceirização reconhecida nesta decisão (item I.8).”
    Resta claro, assim, que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, como, por exemplo, o §1° do art. 25 da Lei 8.987/95, e tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.
    Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324/DF, a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. Destaco o seguinte trecho da ementa do acórdão referente ao julgamento mencionado:
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.(sem grifos no original)
    Por todo o exposto, não conheço da presente reclamação, tornando sem efeito a medida liminar anteriormente deferida.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator